Tribunal: TJPA
Processo: 0827577-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827577-88.2021.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, FAGNER SILVA DA COSTA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fagner Silva da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Ação Monitória ajuizada por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. A sentença rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 33.380,53, acrescido de encargos legais. O recorrente sustenta nulidade da citação por hora certa, alegando ausência de elementos objetivos que indicassem tentativa deliberada de ocultação, em violação ao art. 252 do CPC, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por hora certa realizada no curso da ação monitória, especialmente quanto à presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 252 do CPC para a configuração da suspeita de ocultação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por hora certa constitui modalidade excepcional, condicionada à verificação, por parte do oficial de justiça, de que o citando oculta-se para não ser citado, exigindo certidão circunstanciada que detalhe as tentativas de citação frustradas e os elementos objetivos que levem à suspeita de ocultação.

A certidão do oficial de justiça constante dos autos não descreve de forma minuciosa os dias, horários e circunstâncias das tentativas de citação, nem indica qualquer informação prestada por vizinhos ou familiares que sustentasse a adoção da citação por hora certa.

A ausência de fundamentação adequada na certidão de citação compromete a validade do ato e implica nulidade da citação e dos atos subsequentes, nos termos do art. 239 do CPC, por não respeitar o devido processo legal e o contraditório.

A jurisprudência consolidada exige o cumprimento estrito dos requisitos previstos nos arts. 252 e 253 do CPC para a validade da citação por hora certa, sendo insuficiente certidão genérica ou lacônica.

Configurada a nulidade da citação, impõe-se a anulação da sentença proferida com base nesse ato viciado, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova tentativa válida de citação do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por hora certa exige, para sua validade, certidão circunstanciada do oficial de justiça que demonstre, de forma objetiva, tentativas frustradas de citação e fundada suspeita de ocultação pelo réu.

A ausência de tais elementos invalida a citação e compromete a regularidade dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 252 e 253.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-AM, AI nº 4007041-64.2020.8.04.0000, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 29.11.2021.

TJ-DF, RSE nº 0009359-47.2010.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 25.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
FAGNER SILVA DA COSTA
, tendo como apelado
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

FAGNER SILVA DA COSTA

inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
rejeitou os embargos monitórios, tendo como apelada
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
.

Em breve síntese da inicial, a autora,
COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda
, ajuizou a ação com o objetivo de promover a cobrança de R$ 33.380,53 (trinta e três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), decorrente da ausência de pagamento aos mútuos celebrados entre as partes relativos a um contrato de abertura de crédito.

A r. sentença de primeiro grau, lançada sob o ID 116945745, rejeitou os embargos monitórios opostos pela Defensoria Pública em nome do requerido, ora apelante, com fundamento nos artigos 487, I, e 700 do CPC. Conforme segue:

Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 700, todos do CPC,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS
, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$R$ 33.380,53 (trinta e três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data da última atualização do débito (26/01/2021) ede juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação.

Por consequência, converto o mandado inicial de pagamento em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito nos moldes do Título II do Livro I da Parte Especial, do CPC/2015.

Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Indefiro o pedido de justiça gratuita à parte embargante, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Inconformado,
FAGNER SILVA DA COSTA
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 21134050). Sustenta, inicialmente, a nulidade da citação por hora certa realizada no ID 36919334, alegando ausência de elementos fáticos concretos que pudessem sustentar a presunção de ocultação prevista no artigo 252 do CPC.

Assevera que o oficial de justiça não descreveu de forma minuciosa os dias e horários de tentativas anteriores de citação, nem a existência de indícios objetivos que justificassem a medida, o que comprometeu o devido processo legal e o contraditório, tornando nula a citação e, por conseguinte, todos os atos processuais subsequentes.

Argumenta, ainda, que a ausência de citação válida impede o prosseguimento da ação e invalida o julgamento proferido em sede de embargos monitórios, requerendo, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular citação e continuidade do feito.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 113744826, a recorrida rebate os argumentos recursais sustentando a validade da citação por hora certa, que teria observado os requisitos legais, inclusive tendo sido considerada válida pelo Juízo a quo em decisão que chamou o feito à ordem.

Afirma que a curadoria especial foi regularmente nomeada e os embargos apresentados oportunamente, não se verificando, portanto, qualquer nulidade. No mérito, defende a higidez do contrato firmado, a ausência de vícios de consentimento, a regularidade dos encargos pactuados e a inadimplência do apelante, o que legitima a constituição do título executivo judicial e a cobrança judicial do débito. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da r. sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à alegada nulidade da citação por hora certa realizada no curso da Ação Monitória ajuizada pela Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., bem como à validade da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo recorrente, ora representado pela Defensoria Pública, e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 33.380,53 (trinta e três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos).

Inicialmente, destaco que o Juízo de origem considerou válida a citação por hora certa realizada em 05/10/2021, com base na certidão do oficial de justiça constante no ID 21133975. Em decorrência da inércia do réu, foi nomeada curadoria especial à Defensoria Pública, a qual apresentou embargos monitórios por negativa geral (ID 21134042), rejeitados pela sentença prolatada.

O recorrente insurge-se contra essa decisão, sustentando que a citação por hora certa foi declarada com base em certidão supostamente lacônica e desprovida de elementos objetivos que permitissem concluir pela deliberada ocultação do réu para evitar o recebimento do mandado. Sustenta, com fundamento no art. 252 do CPC, que a citação por hora certa exige a verificação de que o citando oculta-se propositadamente, sendo imprescindível que o oficial de justiça fundamente adequadamente os motivos que conduziram a essa conclusão, sob pena de nulidade da citação e de todos os atos subsequentes.

A citação por hora certa constitui modalidade excepcional de citação prevista nos arts. 252 e 253 do CPC, sendo cabível quando, em sendo verificado que o citando se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará tal circunstância e procederá à citação com hora certa. Trata-se, pois, de medida que exige prudência, devendo estar lastreada em elementos objetivos constatados pelo oficial.

Nesse sentido, o art. 252 do CPC assim dispõe:

“Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência sem o encontrar, mas houver suspeita fundada de que ele se oculta para não ser citado, deixará, com pessoa da família ou com qualquer vizinho, declaração de que, em dia e hora que designar, voltará a fim de efetuar a citação, na forma do art. 253.”

Da leitura da certidão juntada ao ID 36919334, verifica-se ausência de especificações quanto às tentativas anteriores de diligência – como os dias, horários, circunstâncias do atendimento ou ausência de atendimento – não sendo possível extrair do documento os elementos mínimos que justifiquem a adoção do procedimento de citação por hora certa. Tampouco há qualquer referência a informações prestadas por vizinhos ou familiares que pudessem embasar a conclusão de que o citando ocultava-se deliberadamente.

A jurisprudência dos Tribunais é firme ao exigir que a certidão de citação por hora certa seja devidamente circunstanciada. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS . VÍCIO NA CERTIDÃO DO MEIRINHO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Ao realizar a citação por hora certa, o oficial de justiça deve observar as formalidades previstas nos arts. 252 e 253, do Código de Processo Civil. 2. No caso, o oficial de justiça não descreveu minuciosamente todos os fatos e circunstâncias que despertaram a suspeita de ocultação . A diligência realizada pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de citação por hora certa necessariamente teria que narrar o horário ou horários em que esteve no local de cumprimento, bem como o nome do vizinho, familiar ou preposto, no caso de pessoa jurídica, que porventura tenha recebido a contrafé, isto segundo orienta o art. 253, do CPC. 3. Ademais, não obstante a falha na descrição das diligências necessárias à citação ficta, houve total inobservância ao que dispõe o § 4º do art . 253 do CPC, eis que não fora nomeado curador ao citado por hora certa que não comparece em juízo. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AI: 40070416420208040000 AM 4007041-64 .2020.8.04.0000, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. CITAÇÃO. HORA CERTA . NULIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. CERTIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO ACUSADO . AUSÊNCIA. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA CIENTIFICAR O ACUSADO DO ATO. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE RECONHECIDA . RECURSO PROVIDO. 1. É cabível a citação com hora certa quando se verifica que o réu se oculta para não ser citado, nos termos do art. 362 do Código de Processo Penal e arts . 252 a 254 do Código de Processo Civil. 1.1. De acordo com a legislação processual vigente, portanto, há dois requisitos para a realização de citação por hora certa, quais sejam: a) que o acusado, apesar de ter sido procurado em duas ocasiões, não seja encontrado e b) que haja suspeita de ocultação . 2. No caso dos autos, os pressupostos legais para a realização da citação por hora certa não foram atendidos, haja vista que, em que pese o d. Oficial de Justiça tenha consignado na certidão que compareceu ao endereço em três ocasiões sem lograr êxito em localizar o citando no local, não houve certificação acerca de eventual suspeita de ocultação do acusado, requisito essencial para que seja válida a citação por hora certa. 3 . Não bastasse, a carta enviada ao réu para lhe dar ciência do ato foi encaminhada a endereço diverso daquele em que o d. Oficial de Justiça citou o acusado por hora certa, razão pela qual se verifica que também não foi atendido o disposto no art. 254, do Código de Processo Civil, diligência imprescindível para o aperfeiçoamento do ato de citação. 4 . A citação é ato formal e pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais previstos no art. 362 do Código de Processo Penal e arts. 252 a 254 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, conforme art. 564, III, e, do Código de Processo Penal 5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0009359-47.2010.8 .07.0003 1805648, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/02/2024)

Assim, considerando que a citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 239 do CPC, e que, no caso concreto, a citação por hora certa não observou os requisitos legais, entendo que deve ser reconhecida a sua nulidade, com o consequente retorno dos autos à origem para que se providencie nova citação válida do réu, abrindo-se oportunidade para exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, restando configurada a nulidade da citação, a sentença proferida com base nesse ato citatório viciado deve ser desconstituída, eis que nula de pleno direito.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE

PROVIMENTO
para declarar a nulidade da citação por hora certa realizada nos autos, bem como de todos os atos processuais dela decorrentes, inclusive a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com nova tentativa de citação válida do réu.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025